Tribunal: STF
Processo: Rcl 44879
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL PARA IMPOR COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A EMPREGADO NÃO FILIADO A SINDICATO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.794: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Caio Eduardo Von Dreifus, em 23.11.2020. Volta-se o reclamante contra decisão proferida pela juíza da 23ª Vara do Trabalho de São Paulo do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000594-48.2020.5.02.0023 pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.018.459, paradigma do Tema 935 de repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 40 desde Supremo Tribunal. Tem-se na decisão reclamada:
    “SENTENÇA
    CAIO EDUARDO VON DREIFUS, qualificado na inicial, ajuizou reclamação trabalhista em face de SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO. Pleiteou, em suma, a restituição de valores descontados a título de contribuição negocial. Deu à causa o valor de RS1.340,00. O sindicato requerido apresentou defesa com documentos. Alegou, em síntese, que as postulações são indevidas e, com as cautelas de praxe, requereu a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Inconciliados. Não foram produzidas outras provas. Encerrada a instrução processual (ID 7f36e80). A proposta final de conciliação restou rejeitada. Razões finais do requerente por memoriais. É o relatório.
    DECIDO
    O sindicato requerido pretende trazer à lide o Sindicato dos Bancos da Base Estadual, da Federação Nacional (FENABAN) e o Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 611-A, § 5º, da CLT.
    Referido artigo, a partir da vigência da Lei n. 13.467/2017, determina a participação obrigatória dos sindicatos subscritores de convenção ou acordo coletivos nas ações individuais ou coletivas que tenham por objeto a anulação de cláusula constante desses instrumentos.
    Mas, o requerente não pleiteia a nulidade de qualquer cláusula normativa. Pretende apenas declaração de direito à oposição de descontos de contribuição negocial ajustada nas normas coletivas subscritas pelo sindicato requerido.
    Além disso, eventual declaração de nulidade da cláusula normativa produzirá efeito apenas na demanda sob exame, não afetando outros trabalhadores que mantém relação com o referido sindicato.
    Rejeito.
    Contribuição negocial
    O requerente postula a inexigibilidade da cobrança de contribuição negocial, pois não é filiado ao sindicato.
    O sindicato requerido impugna a pretensão, asseverando o caráter erga omnes da negociação coletiva como fundamento para justificar a instituição da contribuição negocial para todos os trabalhadores abrangidos pela norma coletiva, inclusive dos não associados.
    A imposição da contribuição a todos os integrantes da categoria está expressamente autorizada pelo artigo 513, alínea ‘e’, da CLT.
    A contribuição negocial objetiva custear as despesas derivadas da negociação coletiva e tem o seu respectivo valor fixado em assembleia geral (CF/1988, art. 8º, inc. IV).
    A hipótese não traduz imposição de filiação do requerente, em afronta ao disposto nos artigos 5º, inciso XX, e 8º, inciso V, da Constituição Federal, apenas define a forma de cobrança de contribuição instituída por norma coletiva.
    Ademais, os descontos resultantes de contrato coletivo também são autorizados pelo artigo 462 da CLT.
    As Convenções Coletivas de Trabalho de 2018/2019 ajustadas entre a Federação Nacional dos Bancos -FENABAN e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito de São Paulo, que é composta também pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo (ID. Dce3f42 e ID. 59f73c2), ora requerido, fixaram a contribuição negociai para o custeio das entidades sindicais profissionais, em decorrência das negociações coletivas trabalhistas relativas à data-base e à participação dos lucros ou resultados (cláusulas 11ª e 5ª, respectivamente).
    Os dispositivos normativos têm plena validade e devem ser acolhidos, porque também têm fundamento constitucional nos artigos 7º, XXVI, e 8º, IV.
    O requerente é representado pelo sindicato requerido e as normas coletivas invocadas foram aprovadas em assembleia geral extraordinária convocada para esse fim (ID 17f2ec5).
    É inegável o ajuste de condições mais vantajosas obtidas pela categoria na convenção coletiva de trabalho, assim como a autorização do desconto a título de contribuição negocial em assembleia constituída para esse fim.
    Rejeito, portanto, o pedido de restituição do valor descontado sob o título de contribuição negocial. Em petição apartada, o requerente alega que o sindicato requerido manteve o mesmo desconto em acordo coletivo celebrado em 4 de setembro de 2020 (ID. 21ab032).
    Entretanto, o requerente não juntou aos autos a norma coletiva para provar o teor e a vigência do direito autônomo alegado.
    Por analogia ao disposto no artigo 376, do Código de Processo Civil, rejeito também o pedido.
    Gratuidade da prestação jurisdicional
    A Lei 13.467/2017, em vigor desde 11 de novembro de 2017, alterou o artigo 790, da CLT, que trata da concessão da justiça gratuita, mas manteve a presunção de pobreza àqueles que percebem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social.
    Não é o caso do requerente, pois é bancário, está empregado e recebe salário superior a R$2.500,00 (dois mil reais) por mês.
    Nos termos do parágrafo 4º, do artigo 790, da CLT, inserido pela Lei 13.467/2017, o reclamante não tem direito aos benefícios da justiça gratuita.
    Custas
    De acordo com o parágrafo 1º, do artigo 789 da CLT, as custas nas causas trabalhistas devem ser pagas pelo vencido. Desse modo, as resultantes da reclamação proposta hão de ser suportadas pelo requerente. Honorários advocatícios. A fixação de honorários advocatícios sofreu mudança expressiva com a Lei 13.467/2017. À luz da legislação vigente, é aplicável, no presente caso, a nova sistemática prevista no artigo 791-A. Portanto, condeno o requerente a arcar com os honorários do(a) advogado(a) do requerido, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa” (doc. 8 ).
    Os embargos de declaração opostos contra essa sentença foram rejeitados (doc. 7).
    2. O reclamante afirma que “a reclamatória trabalhista (doc. 1) na qual foi proferida a decisão em afronta aos precedentes des[t]e Pretório Excelso foi ajuizada, em nome próprio, pelo ora Reclamante, com o objetivo de reconhecer o seu direito de livre associação sindical e de oposição a descontos sindicais” (fl. 2, doc. 1).
    Sustenta que “o direito de oposição seria totalmente desnecessário, à luz da súmula vinculante nº 40 e de tese fixada em sede de repercussão geral (tema 935) que impede a cobrança compulsória de contribuições sindicais sem a prévia e expressa anuência do trabalhador, em especial o não sindicalizado, mas aqui se colaciona o pedido para ressaltar o quão teratológica é a sentença ora reclamada” (fl. 4, doc. 1).
    Salienta que “a Sentença, por sua vez, vai em sentido diametralmente oposto à predita Súmula Vinculante ao retorcer a interpretação de normas infraconstitucionais para se valer do mesmo fundamento constitucional em linha completamente contrária à Súmula” (fl. 6, doc. 1).
    Pontua que, “no ARE 1.018.459-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, leading case do Tema 935 de repercussão geral, o Plenário do STF fixou a tese: ‘É inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados’” (fl. 6, doc. 1).
    Assevera que, “ao não observar e sequer se manifestar sobre as oposições apresentadas pelo reclamante, que, em linha com a jurisprudência do Supremo seriam despiciendas, afrontou, por mais um motivo, a autoridade deste STF. 28. Fato este aferível na Repercussão Geral – tema 935, no controle de constitucionalidade concentrado ADI nº 5.794, na Súmula Vinculante nº 40 e na Reclamação Constitucional 35.908-PI, que demonstram cabalmente que a tese da magistrada é oposta aos julgamentos do STF, apesar de se utilizar dos mesmos dispositivos constitucionais” (fl. 8, doc. 1).
    Requer “medida liminar para suspensão do curso da Reclamação Trabalhista pelo Rito Sumário de Alçada nº 1000594-48.2020.5.02.0023, em trâmite na 23ª Vara do Trabalho de São Paulo, do Tribunal do Trabalho da 2ª Região, em que se verificou o ato reclamado, na forma do art. 158, do RISTF” (fl. 11, doc. 1).
    Pede seja cassada “a decisão exorbitante e determinar que nova sentença seja prolatada em linha com os precedentes desta Suprema Corte” (fl. 11, doc. 1).
    3. Em 11.2.2021, deferi medida liminar apenas para suspender os efeitos da decisão reclamada, requisitei informações à autoridade reclamada e determinei a citação do interessado e vista a Procuradoria-Geral da República (doc. 12).
    Em 19.2.2021, a juíza da 23ª Vara do Trabalho de São Paulo do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região prestou as informações requisitadas (doc. 15).
    Em 13.4.2021, a sessão Controle Concentrado e Reclamações do Supremo Tribunal Federal certificou que “não houve qualquer manifestação do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo em relação ao despacho de 11.2.2021” (doc. 19).
    Em 5.5.2021, o Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação e pela cassação da liminar parcialmente deferida:
    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. CUSTEIO DO SISTEMA SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL. FIXAÇÃO EM NORMA COLETIVA. ARE 1.018.459/PR. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 40 E ADI 5.794/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 3. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que trata de cobrança de contribuição negocial, e a Súmula Vinculante 40 e o acórdão proferido na ADI 5.794/DF, que versam, respectivamente, sobre contribuição confederativa e contribuição sindical. 4. A Súmula Vinculante 40 do STF dispõe que: ‘A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo’. 5. Enquanto a referida Súmula trata exclusivamente acerca da cobrança de contribuição confederativa prevista no art. 8º, IV, da Constituição, a decisão reclamada versa sobre cobrança de contribuição negocial, instituída por convenção ou acordo coletivo, nos termos do art. 513, ‘e’, da CLT. 6. No julgamento da ADI 5.794/DF, o STF firmou entendimento relativo à constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista) acerca da contribuição sindical (art. 8º, IV, da CF), especificamente no tocante à extinção de sua compulsoriedade e ao condicionamento de sua cobrança à prévia e expressa autorização dos trabalhadores. A forma como a autorização dos trabalhadores, filiados ou não, há de ser obtida para o efetivo desconto da contribuição sindical, se possível por meio de assembleia geral sindical (coletiva), ou se necessária a autorização individual, não foi objeto de controle de constitucionalidade abstrato do STF. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e pela cassação da liminar parcialmente deferida” (doc. 21). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao reconhecer válida a autorização dada pela categoria em assembleia geral convocada pelo Sindicato o desconto de contribuição negocial, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF e na Súmula Vinculante n. 40 deste Supremo Tribunal.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    7. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.018.459-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, paradigma do Tema 935 de repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados” (DJe 10.3.2017).
    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil), o que não se tem no caso em exame. Assim, por exemplo: 
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    8. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 40 deste Supremo Tribunal, o instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Tem-se na Súmula Vinculante n. 40 do Supremo Tribunal Federal que “a contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”. 
    A análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter por demonstrada identidade material entre o julgado reclamado e a Súmula Vinculante n. 40 deste Supremo Tribunal, apontadas como paradigma, a inviabilizar o uso da reclamação nesse ponto. Assim, por exemplo:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).
    9. Em 29.6.2018, este Supremo Tribunal julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF e reconheceu constitucional a alteração introduzida pela Lei n. 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, pelos quais se exige autorização prévia e expressa dos participantes de categoria profissional para que o desconto da contribuição sindical possa ser efetuado.
    O Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, ressaltou: 
    “(...) a Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical” (DJe 1º.8.2018).
    Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:
    “O sindicato requerido impugna a pretensão, asseverando o caráter erga omnes da negociação coletiva como fundamento para justificar a instituição da contribuição negocial para todos os trabalhadores abrangidos pela norma coletiva, inclusive dos não associados.
    A imposição da contribuição a todos os integrantes da categoria está expressamente autorizada pelo artigo 513, alínea ‘e’, da CLT.
    A contribuição negocial objetiva custear as despesas derivadas da negociação coletiva e tem o seu respectivo valor fixado em assembleia geral (CF/1988, art. 8º, inc. IV).
    A hipótese não traduz imposição de filiação do requerente, em afronta ao disposto nos artigos 5º, inciso XX, e 8º, inciso V, da Constituição Federal, apenas define a forma de cobrança de contribuição instituída por norma coletiva.
    Ademais, os descontos resultantes de contrato coletivo também são autorizados pelo artigo 462 da CLT.
    As Convenções Coletivas de Trabalho de 2018/2019 ajustadas entre a Federação Nacional dos Bancos -FENABAN e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito de São Paulo, que é composta também pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo (ID. Dce3f42 e ID. 59f73c2), ora requerido, fixaram a contribuição negocial para o custeio das entidades sindicais profissionais, em decorrência das negociações coletivas trabalhistas relativas à data-base e à participação dos lucros ou resultados (cláusulas 11ª e 5ª, respectivamente)” (doc. 8).
    Pela decisão reclamada se reconheceu a validade de contribuição decorrente de negociação coletiva a qual todos os trabalhadores teriam se beneficiado. 
    A obrigatoriedade de empregado não filiado recolher contribuição negocial imposta pela assembleia geral não supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do trabalhador. 
    Assim, pela decisão reclamada, ao viabilizar o desconto de contribuição do trabalhador ao sindicato com fundamento em norma instituída em negociação coletiva, esvazia a necessidade de prévia e expressa autorização do trabalhador e contraria o decidido pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF . Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. ATO RECLAMADO QUE VIOLA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 5.794/DF E NO ARE 1.018.459/PR (TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A agravada é parte do processo em que proferida a decisão reclamada, o que atrai sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação. III – O Juízo reclamado ao manter a redação original do Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as entidades sindicais violou frontalmente a tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e o conteúdo das alterações declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 5.794/DF, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade desta Corte. IV - Não houve utilização da reclamação como mero sucedâneo recursal. Com efeito, a mencionada ação é vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, requisito o qual foi preenchido no presente caso. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 37.772-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2021).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5.794. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. 1. Reclamação em que se impugna decisão pela qual se considerou que a aprovação da cobrança da contribuição sindical em assembleia geral supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado. 2. Essa interpretação esvazia o conteúdo das alterações promovidas pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas, declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI nº 5.794 (red. p./ acórdão Min. Luiz Fux). A leitura dos referidos dispositivos apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança, exigência que não é atendida com a mera aprovação em assembleia geral da entidade sindical. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 35.540-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29.10.2020).
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora